Tribunal: TJES
Processo: 5004850-47.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004850-47.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA CILENE BRUNO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004850-47.2023.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: KATIA CILENE BRUNO e MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO
: KATIA CILENE BRUNO e MUNICIPIO DE GUARAPARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. LOTAÇÃO EM UNIDADES DIFERENTES. CARÁCTER SUCESSIVO DAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de cobrança de FGTS ajuizada por Katia Cilene Bruno, em face do Município de Guarapari. Em síntese, alega a autora que laborou para o requerido em regime de designação temporária entre 2018 a 2023, exercendo atividade de cozinheira. Alega, contudo, que a contratação contém vícios de legalidade, requerendo, portanto, a declaração de nulidade contratual e a consequente condenação do requerido ao pagamento de FGTS.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 13/07/2018 e a nulidade dos contratos temporários datados de 2018, 2019, 2020 e 2021. Condenando, por conseguinte, a ré ao pagamento do FGTS de

pelos períodos demonstrados no id 36465733, a partir de 13/07/2018. Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso inominado, pugnando a autora/recorrente a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento do FGTS dos contratos celebrados em 2022 e 2023 e, de sua vez, pugnando a ré/recorrente a a improcedência dos pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se os contratos temporários firmados entre as partes podem ser considerados nulos pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar os autos, observa-se que a parte autora foi contratada temporariamente pela ré no período de 08/02/2018 a 22/12/2023 (id. 15085669). Analisando os contratos firmados entre as partes, constata-se a ocorrência de diversas renovações no referido prazo. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Ademais, destaca-se que, apesar de no mês de janeiro de 2017, 2018, 2019 e 2020 não ter ocorrido prestação de serviço, sabe-se que tal período é o de recesso escolar, de modo que a ausência de contrato nesse período não afasta a nulidade dos contratos objeto dos autos. Além disso, destaca-se que o fato de a lotação do autor ser em escolas distintas não descaracteriza o caráter sucessivo das contratações. Assim, é o caso de reformar parcialmente a sentença, para também declarar a nulidade dos contratos referentes ao período de (i) 31/01/2022 a 22/12/2022 e (i) 27/01/2023 a 22/12/2023 e, por conseguinte, determinar o recolhimento do FGTS sobre todo o período laborado, ressalvado as verbas prescritas.

IV - DISPOSITIVO

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para reforma parcialmente a r. sentença e declarar nulo os contratos temporários dos períodos de (i) 31/01/2022 a 22/12/2022 e (ii) 27/01/2023 a 22/12/2023, condenando o requerido a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada à servidora KATIA CILENE BRUNO pelos períodos demonstrados, acrescido dos consectários legais determinados na sentença.

6. CONHEÇO dos recursos interpostos, para DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, reformando parcialmente a sentença recorrida, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados nos períodos de 31/01/2022 a 22/12/2022 e de 27/01/2023 a 22/12/2023, condenando o Município de Guarapari a proceder o recolhimento do FGTS em conta vinculada da servidora KATIA CILENE BRUNO relativamente a todo o período laborado, observado o marco prescricional fixado e mantido os demais termos da sentença quanto aos consectários legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)